Tribunal: TJPA
Processo: 0001048-15.2015.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001048-15.2015.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: BANCO RURAL

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PODER PÚBLICO MUNICIPAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES EFETIVAMENTE DESCONTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.AÇÃO PROVIDA NA ORIGEM. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM OS TEMAS 810-STF E 905- STJ. SENTENÇA CONFIRMADA MEDIANTE REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0001048-15.2015.8.14.0030.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do
Juízo da Vara Única de Marapanim
em razão da sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
nº 0001048-15.2015.8.14.0030 ajuizada por
BANCO RURAL S.A.
em face do
MUNICÍPIO DE MARAPANIM.

Em síntese, consta da inicial que as partes assinaram instrumento particular de convênio, proporcionando aos
servidores empréstimo consignados em folha de pagamento, com a obrigação do município em efetuar repasse dos valores descontados.

O ente municipal teria
deixado de cumprir com sua obrigação, apesar de efetivamente haver descontado os valores dos salários dos servidores desde o mês de janeiro 2012 até novembro/2012, no valor total de R$67.615,15 (sessenta e sete mil, seiscentos e quinze reais e quinze centavos).

Em sendo assim, foi requerida a condenação do requerido ao pagamento do valor devido, com juros e correção monetária.

O feito foi julgado procedente nos seguintes termos:

Isto posto, com base nos fundamentos acima, acolho o pedido da parte autora e CONDENO o Município de Marapanim a pagar o valor de R$67.615,15(sessenta e sete mil, seiscentos e quinze reais e quinze centavos), com correção monetária sobre os valores não repassados a cada mês a partir de 10.2.2012, pelo IPCA-E
e juros simples de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados a partir da citação
(STF, RE 870947 RG, Rel.: Min. Luiz Fux, j. 16/04/2015)
.

CONDENO, ainda, a requerida a pagar honorários de 10% (dez por cento) sobre o montante devido
.

Após publicada a sentença, apesar de intimadas as partes, não houve interposição de recurso voluntário, sendo, então, encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
deixou de se opinar no feito por falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

No que concerne a Remessa Necessária, por se tratar de sentença que concedeu a segurança pretendida, está submetida obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Discute-se nos autos o dever de o Município de Marapanim repassar ao Banco Rural S.A. os valores descontados dos vencimentos dos servidores municipais, a título de empréstimos consignados contratados com o referido banco.

De uma detida análise dos autos, haure-se que, nos termos do Convênio celebrado entre as partes (ID.

6164634 - Pág. 8
), caberia ao Município efetuar mensalmente os descontos das parcelas dos empréstimos contratados e repassar à instituição financeira.

Não obstante, a partir de janeiro de 2012, os valores pararam de ser repassados. Com efeito, deve o Município efetuar o pagamento dos valores que foram devidamente descontados, não podendo se valer de eventuais irregularidades na troca de gestão para justificar a ausência de repasses que foram, comprovadamente, descontados dos vencimentos dos servidores municipais a título de amortização de empréstimo consignado.

Comprovado o efetivo desconto, a título de empréstimo consignado, os valores descontados devem ser repassados à instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito.

Portanto, vislumbro escorreita a sentença de piso, devendo ser confirmada mediante a presente remessa necessária.

Não obstante,
no que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desta forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença de piso
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/04/2023